Tribunal: TJDFT
Processo: 0012143-09.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0012143-09.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA APELADO: NIDIA TERESA RODRIGUES RIBEIRO, OSWALDO RODRIGUES DA SILVA, OSWALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO, PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Os advogados da COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, ora apelada, apresentaram petição ao ID 15588501 informando o falecimento do liquidante extrajudicial e representante legal da entidade, bem como informando a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a aludida Cooperativa e requerendo a suspensão do processo, para fins de regularização processual. Ao que se vê dos autos e documentos anexados, o Sr. Geraldo Bevilacqua Ribeiro era, de fato, o liquidante extrajudicial e representante legal da cooperativa e faleceu em 01/02/2020 (ID 15588502). Assim, necessária a devida regularização para prosseguimento do feito, nos termos dos artigos 76 e 313, § 3o, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, intime-se pessoalmente a COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, tanto em relação ao seu representante legal, quanto em relação ao procurador nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora